Tribunal: TJSP
Processo: 0105921-07.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Negativa de autoria que restou isolada no acervo probatório coligido – Palavras da vítima e de testemunha as quais se confere relevante valor probante – Acusado que se valeu de sua

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Negativa de autoria que restou isolada no acervo probatório coligido – Palavras da vítima e de testemunha as quais se confere relevante valor probante – Acusado que se valeu de sua função de funcionário da empresa vítima para cometer o delito – Qualificadora do abuso de confiança devidamente caracterizada – Condenação mantida – Reconhecimento do privilégio – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – 'Res furtiva' que não pode ser considerada de pequeno valor – Ademais, vida pregressa do acusado que também inviabiliza a concessão da benesse legal – Pena, regime e substituição corretamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0105921-07.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
HENRIQUE ESPIGARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Wagner Henrique Espigares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Voto no 33135
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO PELO
ABUSO DE CONFIANÇA
Pretendida absolvição por
insuficiência de provas
Impossibilidade
Materialidade e
autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos Negativa
de autoria que restou isolada no acervo probatório coligido
Palavras da vítima e de testemunha as quais se confere relevante
valor probante
Acusado que se valeu de sua função de
funcionário da empresa vítima para cometer o delito

Qualificadora do abuso de confiança devidamente caracterizada
Condenação mantida
Reconhecimento do privilégio

Descabimento Não preenchimento dos requisitos legais 'Res
furtiva' que não pode ser considerada de pequeno valor

Ademais, vida pregressa do acusado que também inviabiliza a
concessão da benesse legal
Pena, regime e substituição
corretamente impostos Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 132/136, Wagner
Henrique Espigares foi condenado à pena de 02 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art.
155, §4, II, do Código Penal. Preenchidos os requisitos legais,
a sanção corporal foi substituída por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
3
pelo mesmo prazo da condenação e pecuniária, no importe de
um salário mínimo.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. E,
alternativamente, pugna pelo reconhecimento do privilégio,
com aplicação de multa, apenas (fls. 142/149).
Contrariado o recurso (fls. 154/159), subiram os
autos, tendo o D. Procurador de Justiça, Dr. Franco Caneva
Junior opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 167/170).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 25 de julho de
2014, em hora incerta, na Avenida Doutor Gentil de Moura,
254, Ipiranga, São Paulo, o acusado, mediante abuso de
confiança, subtraiu para si a quantia de R$ 444,78,
pertencentes à vítima Doceria Fischer Ltda.
Segundo narra a denúncia, o acusado era
funcionário
da
empresa
denominada
Doceria
Fischer,
trabalhou na empresa por aproximadamente 06 anos e meio.
Devido a isto, pela confiança que o proprietário tinha no
referido, lhe conferia folhas de cheque em branco,
devidamente assinadas, e solicitava para que ele comprasse
algumas mercadorias no supermercado Makro.
Na data e local dos fatos, Wagner adquiriu
mercadorias alheias àquelas apresentadas na empresa com a
apresentação do cheque de fls. 08, sem a autorização do
proprietário. Este constatou posteriormente a divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
4
entre os valores pagos e as mercadorias apresentadas, sendo
assim, compareceu ao supermercado solicitando o extrato da
compra. Neste momento, observou que o acusado adquiriu
outros
produtos
alimentícios
e
bebidas
alcoólicas,
independentemente de seu consentimento, avaliados em R$
444,78, conforme nota fiscal de fls. 07.
Em que pese a irresignação defensiva, o apelo não
merece prosperar.
Isso
porque
a
materialidade
delitiva
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 03/05), na
nota fiscal (fls. 07), no termo de declarações da vítima (fls.
18/19), bem como na prova oral produzida.
Com a autoria também não foi diferente.
Em solo policial, o acusado negou a imputação.
Disse que trabalhou na empresa vítima por cerca de seis
anos,
exercendo
a
função
de
entregador,
porém
esporadicamente realizava compras para o estabelecimento,
ocasiões em que o proprietário, Sr. Alfred Fischer, lhe
entregava
cheques
assinados
em
branco,
que
eram
preenchidos mecanicamente pelo caixa do supermercado no
ato do pagamento. Negou que, nessas oportunidades, tivesse
realizado compras para consumo próprio. Quanto às compras
realizadas no dia 25.07.2014, alegou não se recordar se foi ao
supermercado Makro efetuar compras para a doceria (fls.
12/13).
E, em juízo, manteve a negativa de autoria,
alegando que uma de suas funções era a de efetuar compras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
5
no mercado e que, para tanto, recebia um cheque em branco,
mas já assinado pelo proprietário da doceria, que era
preenchido pelo próprio mercado, quando da aquisição das
mercadorias. Asseverou que sempre comprou só o que
constava da lista e que, por vezes, dentre tais produtos,
constavam bens de uso particular da vítima, os quais eram
adquiridos por ele (réu) e entregues no estabelecimento.
Afirmou que, na data dos fatos, recebeu ordem para adquirir
os produtos e os comprou, entregando-os na loja em seguida.
Disse que ninguém fazia a conferência nem lhe entregavam
algum recibo. Informou que outros funcionários do local que
descarregavam o carro e armazenavam os produtos no
estabelecimento da vítima. Frisou que no dia dos fatos
comprou apenas produtos que constavam da lista que lhe fora
passada e entregou todos eles na loja. Questionado,
respondeu que acredita que os bens contestados, como
bebidas alcoólicas e peças de carne, seriam para o consumo
pessoal da vítima, já que frequentemente lhe era ordenado a
compra de bens particulares dela (conf. termo de audiência).
As
versões
apresentadas
pelo
acusado,
no
entanto, não convencem, pois não encontram arrimo em
nenhum elemento de convicção; lado outro, a prova
acusatória é segura e demonstra, à saciedade, sua
responsabilidade penal.
Senão vejamos.
A vítima Alfred Kurpjuweit Fischer aduziu que é
proprietário de uma doceria e que o réu foi seu funcionário
por cerca de 07 anos e, por isso, gozava de total confiança.
Frequentemente, passava uma lista de compras à ele e lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
6
dava um cheque em branco, assinado, para que ele fosse ao
mercado adquirir tais produtos. Não obstante, certo dia,
recebeu um e-mail do supermercado Makro de devolução de
mercadorias, o que causou estranheza, especialmente porque
naquela mesma ocasião o acusado afirmou que tinha
extraviado a nota fiscal para conferência. Diante disso,
alertado por sua funcionária Simone, desconfiou da atitude do
réu e compareceu ao mercado, onde lhe foi entregue a nota
fiscal, ocasião em que percebeu que o valor da compra
realizada pelo réu tinha sido no valor de R$ 1.209,62,
enquanto o cheque tinha sido preenchido no valor de R$
1.654,40. Constatou, ainda, pelas imagens das câmeras do
estabelecimento, que o acusado passou pelo caixa com dois
carrinhos, sendo que o segundo tinha dado o valor da
diferença, ou seja, R$ 444,78, cujas mercadorias são alheias
às utilizadas em seu estabelecimento (carnes, vodka, arroz,
etc.). Disse que após os fatos, Wagner pediu demissão e
ingressou com ação trabalhista, que foi indeferida (conf. termo
de audiência).
Registre-se que, em delitos patrimoniais, os quais
geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima tem forte peso, até porque raramente contam com
testemunhas presenciais, merecendo maior destaque no
conjunto probatório amealhado.
Neste sentido:
"As palavras da vítima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde que,
como
na
hipótese
vertente,
mostrem-se
firmes,
porquanto não é comportamento usual de quem sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
7
um assalto incriminar alguém, sabendo ser tal pessoa
inocente, na medida em que a vítima visa tão somente
à punição do responsável pelo delito" (Rel. Pedro
Gagliardi, Ap. n 990.09.153421-8, 15a Câm. Criminal,
j. em 15.12.09).
Ademais, nada há nos autos que desabone tais
relatos ou os tornem suspeitos, pois em nenhum momento
foram impugnados ou infirmados pela defesa.
Mas não é só.
A testemunha Simone Alves de Lima, gerente da
empresa-vítima, relatou que o acusado trabalhava na doceria
como motorista e era o responsável por realizar compras a
pedido do proprietário. Afirmou que as compras pequenas
eram pagas em dinheiro, enquanto as mais vultosas eram
pagas em cheques em branco assinados por Alfred. Explicou
que as compras deveriam ser trazidas pelo réu até à doceria,
com a respectiva nota fiscal, para conferência. No entanto,
fazia algum tempo que ele não apresentava as notas das
compras que fazia, dizendo que elas tinham extraviado e
assim nada era conferido. Disse que na data dos fatos, o
proprietário constatou uma divergência entre uma nota fiscal
emitida pelo supermercado Makro e o valor do cheque
preenchido para pagamento. Relatou que o que chamou sua
atenção e de Alfred foi que antes que o acusado chegasse com
as compras à doceria, o supermercado Makro encaminhou por
e-mail uma nota fiscal de devolução de mercadorias (dois
pacotes de farinha), que foram trocados por dinheiro.
Questionado, o acusado negou qualquer prática criminosa.
Então, Alfred foi até o supermercado para verificar o que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
8
ocorrido, vindo a descobrir que o acusado havia comprado
produtos não autorizados por ele e que não seriam destinados
à doceria, como carnes, produtos de limpeza e bebidas
alcoólicas. Disse que o valor do cheque era de R$ 1.654,40
(fls. 08 e 09), sendo que a vítima reconheceu apenas o valor de
R$ 1.209,62 como o de mercadorias destinadas ao seu
estabelecimento e R$ 444,78 como não autorizadas por ela
(termo de audiência).
Frente a isso, verifica-se que os fatos se deram
exatamente como descritos na prefacial acusatória, razão pela
qual impossível atender ao pleito absolutório.
Ora, tanto a vítima quanto a testemunha Simone
foram uníssonas e contundentes em afirmar que o acusado
era o único responsável por realizar compras para a doceria e
que, para tanto, recebia cheques em branco assinados pelo
proprietário do estabelecimento. Asseveraram, ainda, que ele
gozava de total confiança e que, durante os primeiros cinco
anos que trabalhou na empresa, nunca tiveram problemas.
No entanto, no último ano, Simone passou a desconfiar da
atitude do réu, que não mais apresentava as notas fiscais das
compras para conferência, alegando extravio das mesmas. Só
não contava que a devolução de dois pacotes de farinha, com
o estorno em dinheiro, chegasse ao conhecimento da vítima
via e-mail e, a partir daí, a fraude fosse descoberta.
Assim, não se sustenta a alegação de que
adquiriu os produtos alheios ao estabelecimento à pedido do
proprietário da doceria. Primeiro porque Alfred negou o fato;
ademais, não há nos autos qualquer indício de que ele tivesse
mentido para falsamente incriminar o acusado, até porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
9
prova coligida aponta no sentido de que Wagner era
funcionário de confiança de Alfred.
Assim sendo, em que pesem as alegações
defensivas, o conjunto probatório é mais do que suficiente
para embasar a condenação do acusado pelos fatos descritos
na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da
autoria e materialidade do delito de furto qualificado, já que
ele se valeu da confiança que gozava da vítima para cometer o
crime. Não obstante, abusou dessa especial condição de
fidúcia
e,
aproveitando-se
dela,
realizou
compras
de
mercadorias para consumo pessoal, efetuando o pagamento
com cheque da empresa-vítima.
Também não há que se falar em furto privilegiado.
O art. 155, §2o, do Código Penal estabelece, como
critério objetivo para o reconhecimento da figura privilegiada
do furto, que seja de pequeno valor a coisa furtada, conceito
no qual o caso concreto não se enquadra.
Ora, evidente que a subtração da quantia de R$
444,78
não pode ser tida como de pequeno valor,
especialmente se considerado o valor do salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 724,00
Decreto no
8166/2013).
Ademais; o requisito subjetivo (primariedade)
também não está preenchido, já que o acusado não é nenhum
neófito na vida delitiva, conforme se constata na certidão de
fls. 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105921-07.2014.8.26.0050 -Voto no
10
Nessa
medida,
não
estão
preenchidos
os
requisitos legais para a concessão da benesse, o que
impossibilita a configuração do privilégio.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, a expiação e o regime prisional
(aberto) foram fixados com parcimônia e desmerecem
quaisquer adminículos. Aliás, sequer há insurgência defensiva
neste ponto.
Já agraciado com a substituição da sanção
corporal por uma restritiva de direitos e multa, nada pode o
recorrente reclamar ou esperar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator